Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-78.2020.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001979-78.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO JOSE DE PEDRI DOS SANTOS - CPF: 059.424.721-73 (AGRAVANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1001979-78.2020.8.11.0007

AGRAVANTE:
THIAGO JOSE DE PEDRI DOS SANTOS

AGRAVADA:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO

DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISLENE DE ARRUDA LEITE
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
135965682
), que, a unanimidade,
desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante
pugna pelo

exercício
do juízo de retratação pela relatora,
com fulcro no artigo 1.021, §2º do CPC,

ou, não sendo este o entendimento,

requer-se que o presente
agravo interno seja recebido
, processado nos termos da

lei e
provido
para reformar a sentença no que diz respeito à
graduação do percentual quanto a sequela na coluna cervical, pois o correto seria 12,5% e não 6,26%
(Id
136290152).

Contraminuta ofertada no Id
139515173.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISLENE DE ARRUDA LEITE
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id
135965682
), que, a unanimidade,
desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente,
cuja
ementa
é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

Não há que se falar em pagamento da diferença da indenização securitária quando a pretensão inicial foi previamente atendida na via administrativa.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do
relator
,
vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno (nomenclatura anterior – regimental) é a
unipessoalidade
do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do artigo 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão
monocrática

do r
elator
.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente
recurso
de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o
recurso

é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC –
Relator
: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA –
ERRO GROSSEIRO
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(TJ-MT 00016396020058110078 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC –
ERRO GROSSEIRO
– RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.021 do CPC, não comporta conhecimento o Agravo Interno interposto contra o acórdão por meio do qual o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação.”
(TJ-MT - AI: 10009293820208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões
monocráticas
proferidas pelo
relator
, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de
acórdão
e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do § 4º do artigo 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente
recurso
, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência,
condeno
o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022